Tribunal: TJSP
Processo: 2068485-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Mandado de segurança – Decisão que indeferiu liminar para suspensão de penalidade administrativa de impedimento de contratar e licitar com o Poder Público – Presunção de veracidade e legalidade do ato administrativo não elidida – Decisão mantida – Recurso desprovido.